Tribunal: TJPA
Processo: 0809425-43.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809425-43.2017.8.14.0006

APELANTE: BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: CARLOS DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: RECURSO ATACA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO MANEJADA PELO AGRAVANTE À VISTA DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ATINENTES AO PREPARO RECURSAL APÓS INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – ESTADO DE FALÊNCIA ALEGADO TÃO SOMENTE NO PRESENTE RECURSO QUE POR SI SÓ NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou seguimento em razão do não recolhimento das custas atinentes ao preparo, tendo, anteriormente, instado o recorrente para comprovar os requisitos do benefício pleiteado, o qual deixou decorrer o prazo in albis, ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

3.

Após o indeferimento da Justiça Gratuita, fora concedido prazo para o recolhimento do preparo, havendo, mais uma vez, decurso de prazo, sendo o indeferimento do benefício decorrência lógica da inércia da parte, que veio a informar seu estado de falência tão somente com o Agravo Interno.

4.

Não obstante a preclusão da análise do benefício, que consta expressamente do decisum agravado, o estado de falência por si só não determina a sua concessão, considerando não haver presunção legal

5.

Não demonstração a hipossuficiência da parte no momento oportuno, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do decisum agravado.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
ID

4496373
)
, interposto por
BUIILDING
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.-ME
, inconformada com a Decisão Monocrática ID
4495734
exarada por esta Relatora que negou seguimento à Apelação por si interposta, porquanto deserta.

Aduz que interpôs recurso de Apelação visando a reforma da sentença que lhe condenou a pagar ao agravado indenização, salientando que requereu justiça gratuita à vista de diversos problemas financeiros que a impossibilitaram de arcar com as custas atinentes ao preparo.

Alega que teve a sua falência decretada no Processo n.°
0803464-41.2019.8.14.0301, aduzindo a indisponibilidade de seus bens, além de ressaltar ser empresa de pequeno porte com apenas 3 (três) empreendimentos, dos quais 02 (dois) foram embargados e o terceiro invadido.

Afirma que a jurisprudência atinente à concessão da justiça gratuita tem caráter ampliativo, requerendo a retratação da decisão agravada, bem como o conhecimento da apelação por si interposta.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4988589
.

É o Relatório, que fora encaminhado com Pedido de Pauta, nos termos do art. 12, §2°, VI do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 4409364),
in verbis
:

APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECURSO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
em face de
CARLOS SANTOS LIMA
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando que o recurso não versava acerca de pedido de Justiça Gratuita, determinei, com fundamento no art. 99, §2°, do Código de Processo Civil, a intimação do recorrente para que comprovasse os requisitos inerentes à concessão do benefício pleiteado (ID 4019493), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 4122603.

Nos termos do ID 4148986, indeferi os benefícios da Justiça Gratuita, havendo também o decurso do prazo para recolhimento do preparo (ID 4406569).

Conclusos, vieram-me os autos.

Analisados os autos, verifico, à luz da legislação e jurisprudência pertinentes ao tema, que o presente recurso não deve ser conhecido, face o decurso do prazo para o recolhimento do preparo, o qual se coaduna em requisito de admissibilidade recursal.

Corroborando o entendimento acima esposado vejamos os seguintes julgados em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita, deve ser aplicada a pena de deserção se no prazo concedido não for efetivado o pagamento do preparo.

(TJ-MG - AC: 10056130202361001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data de Publicação: 16/07/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante o decurso do prazo para o recolhimento de custas processuais atinentes ao preparo, na forma da fundamentação acima exposta.

Procedam-se as baixas de estilo e as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

(Grifo nosso)

MÉRITO

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou seguimento à Apelação em razão do não recolhimento das custas atinentes ao preparo, tendo, anteriormente, instado o recorrente para comprovar os requisitos do benefício pleiteado, o qual deixou decorrer o prazo in albis, ensejando o indeferimento da Justiça Gratuita.

Somado a isso, ressalvo que, após o indeferimento da Justiça Gratuita, fora concedido prazo para o recolhimento do preparo, havendo, mais uma vez, decurso de prazo, sendo o indeferimento do benefício decorrência lógica da inércia da parte, que veio a informar seu estado de falência tão somente com o Agravo Interno.

Ocorre que, não obstante a preclusão da análise do benefício, que consta expressamente do decisum agravado, o estado de falência por si só não determina a sua concessão, considerando não haver presunção legal neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇAO FINANCEIRA - DEFERIMENTO DA BENESSE.
O fato de a pessoa jurídica ter tido sua falência decretada, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que somente ao final do procedimento é que será apurada a sua real situação financeira. Logo, independentemente da decretação de falência, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, porque às pessoas jurídicas não socorre a presunção da veracidade do estado de pobreza.

(TJ-MG - AI: 10024142150473001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Falência. Recuperação judicial. Presunção. Não ocorrência. Necessidade de comprovação. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie, conforme precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40015261920188040000 AM 4001526-19.2018.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO. EXCEÇÃO CONTIDA NA PRÓPRIA LEI DE FALÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Decretada a falência da empresa, não são todos os feitos judiciais que devem ser suspensos, porquanto a própria Lei n. 11.101/05 excepciona a regra de suspensão dos processos. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa jurídica que comprovar sua incapacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais.

(TJ-MS - AI: 14090422520168120000 MS 1409042-25.2016.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 28/11/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2016)

(Grifo nosso)

Assim, não demonstrada a hipossuficiência da parte no momento oportuno, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 26/05/2021